Tribunal: STF
Processo: RE 363681
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade.
 Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja
emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o
dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do
recurso submetido à sua apreciação.
2.      Se o acórdão recorrido, para decidir o mérito da questão objeto
do extraordinário, não faz qualquer referência à norma constitucional
tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para
sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do
teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo regimental não provido.